Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), MARIANE DE LARA ROMEO POFFO - CPF: 215.814.828-41 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL, ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória proposta por empresa do ramo da construção civil, com fundamento em alegado dolo processual da parte vencedora, erro de fato e violação manifesta a norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise das condutas atribuídas à parte vencedora, aptas a configurar dolo processual; (ii) saber se houve omissão na análise da violação aos arts. 73 do CPC e 1.660, I, do CC; e (iii) saber se houve omissão ou contradição na análise da existência de erro de fato quanto à entrega da unidade e inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões no acórdão recorrido, que enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações relativas ao dolo, à existência de erro de fato e à apontada violação legal, concluindo pela inexistência dos requisitos autorizadores da rescisão da sentença com trânsito em julgado.
4. A tentativa de rediscutir o mérito e reavaliar os elementos de prova ultrapassa os limites da via estreita dos embargos de declaração, não se configurando erro material, omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (Id. 286580881), que, nos autos da Ação Rescisória no 1010040-75.2022.8.11.0000, julgou improcedente o pedido de desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 0010959-70.2013.811.0041), proposta pela aqui embargada MARIANE DE LARA ROMEO POFFO.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão, quanto à análise das condutas que reputa dolosas por parte da embargada, à ocorrência de erro de fato relacionado à entrega da unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda, e à violação manifesta dos artigos 73 do CPC e 1.660, I, do Código Civil, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025